Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE E RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
2. Se a acusação logra em evidenciar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido.
3. Resta configurada a conduta típica da falsa identidade, mesmo que praticada em tentativa de autodefesa, conforme entendimento da Súmula n. 522, do STJ.
4. A jurisprudência pacífica deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça se apresenta pacífica no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser compensadas integralmente.
5. Recurso conhecido e não provido.